Tribunal: TJES
Processo: 5005041-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005041-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: C. DE CASTRO FREIRE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E
XECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA.

REDIRECIONAMENTO.
REQUISITOS DO
ART. 135 DO CTN.
T
ENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “RECUSADO”. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ).

3.
No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

4.
O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.

5.
Todavia, ao tentar citar a empresa executada, o motivo de devolução do AR consta como
“recusado”
, não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal. Isto é, a simples devolução de AR-postal sem cumprimento não é indício suficiente para o redirecionamento dos sócios de imediato.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005041-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
:
C. DE CASTRO FREIRE – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. decisão (id 2740490), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada,
C. DE CASTRO FREIRE – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
.

Em suas razões recursais, id 2740370, o agravante aduz, em síntese, que

o acervo probatório comprova a dissolução irregular da sociedade empresária agravada, o que permite o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de
“
deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora
”.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 2774748.

Sem contrarrazões.

Na origem, o ora agravante,
MUNICÍPIO DE SERRA
, ajuizou execução fiscal em face de
C. DE CASTRO FREIRE – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pelas CDA's nsº 8292764/2018, 8292765/2018, 8279928/2016, 8288246/2017, 8288245/2017 e 8298042/2018, que perfazem o valor de R$ 31.334,74 (trinta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Após uma tentativa frustrada de citação da parte executada, e na ausência de bens penhoráveis, o ente municipal requereu, ao argumento de que houve a dissolução irregular da sociedade empresária, a penhora online em nome dos sócios da sociedade empresária.

Ato contínuo, o Juízo singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que:

“
1) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. É cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu,
verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica
C. DE CASTRO FREIRE – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
, conforme CDA no evento 2740373, não constando o nome dos sócios sequer como coobrigados, razão pela qual cabe ao ente municipal exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

De fato, conforme alega o agravante, a possível dissolução irregular da empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ, cito:

Súmula 435 do STJ
–
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Nessa toada, a presunção de mudança do domicílio fiscal é verificada quando o Oficial de Justiça certifica que a citação da empresa não foi possível pelo fato desta não ter sido localizada no endereço que consta no contrato social e no cadastro da Secretaria da Fazenda local.

Senão vejamos jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. [...] APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que
o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2.
A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. [...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente
, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6.
O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente"
(REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
(grifei)

Todavia, ao tentar citar a empresa executada, o motivo de devolução do AR consta como
“recusado”
(id 6869725, dos autos de origem), não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal. Isto é, a simples devolução de AR-postal sem cumprimento não é indício suficiente para o redirecionamento dos sócios de imediato.

A título exemplificativo colaciono jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS. INSUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ,
é necessário a verificação de cada caso concreto, "não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária"
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). 2.
Hipótese em que o acórdão concluiu de forma incompatível com o entendimento firmado neste Superior Tribunal, consignando expressamente a suficiência da frustrada tentativa de citação pelos correios como indício da dissolução irregular para fins de redirecionamento na forma do art. 135 do CTN
.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1683873/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR: DEVER DE CABAL DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO LOCAL INDICADO NOS REGISTROS FISCAIS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, É INSUFICIENTE PARA O PRONTO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. 3.
A inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
4.
Existem julgados desta Corte Superior afirmando que a mera devolução do Aviso de Recebimento (AR-Postal) sem cumprimento não basta à caracterização de dissolução irregular.
Esse entendimento pode ser estendido para outros tipos de certificação, inclusive aquela feita pelo Meirinho (AgRg no REsp. 1.075.130/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2010 e AgRg no REsp. 1.129.484/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.3.2010). [...]
(STJ - AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
(grifei)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________